Tribunal: TJSP
Processo: 1050514-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC - Inconformismo da autora e da sociedade de advogados titular dos honorários fixados na sentença - Não acolhimento - Apesar da extremada concisão, a sentença contém sucinta fundamentação de que a extinção, sem exame do mérito, se escorou na indicação de

Ementa:
Ação declaratória de reconhecimento de negócio jurídico - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC - Inconformismo da autora e da sociedade de advogados titular dos honorários fixados na sentença - Não acolhimento - Apesar da extremada concisão, a sentença contém sucinta fundamentação de que a extinção, sem exame do mérito, se escorou na indicação de existência de litispendência/coisa julgada, em razão das três ações monitórias noticiadas na contestação - Embora não haja tríplice identidade entre as lides (mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir), há evidente identidade da relação jurídica de direito material, daí a razão para que se reconheça a superveniente coisa julgada material, de acordo com a teoria da identidade da relação jurídica material - Observação de que os limites objetivos da coisa julgada formalmente não impedem eventual pretensão de habilitação retardatária, nos termos do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/2005 - Higidez do parâmetro (equidade) adotado no arbitramento da verba honorária, no valor de R$ 20.000,00) - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara Julgadora - Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.